Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO E BENEFÍCIO SOCIAL. NÃO DEMONSTRADO. PENHORA DE CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES VERIFICADAS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de salário ou afeta a subsistência do devedor.

2. O argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, não se verifica que a penhora recaiu sobre valores provenientes de verba salarial, benefício social ou que teria afetado a subsistência da agravante, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer suas alegações, posto que se limitou a reiterar, no presente recurso, às alegações versadas na impugnação à penhora formulada na origem.

3. Por outro lado, existe uma diferença marcante entre conta corrente e conta poupança, principalmente, para efeito de penhora em processo judicial, ou seja, a conta corrente está mais relacionada a pagamentos e transações financeiras, em regra, possibilitar diversas movimentações em um mesmo dia e no mês, enquanto a poupança é voltada para quem deseja manter uma reserva monetária, ou melhor, resumidamente, a poupança tem por objetivo poupar dinheiro, em outras palavras, ela foi criada para guardar dinheiro, não para movimentar, portanto, se a parte pretende fazer diversas movimentações e transações, tanto em conta poupança como conta corrente, tal impenhorabilidade resta afastada, pois descaracterizada a natureza da conta (guardar/poupar).

4. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pela agravante, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.